Tribunal: TJPA
Processo: 0003124-84.2016.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003124-84.2016.8.14.0221

APELANTE: ISMAEL ROUMIE MENDES BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NO TOCANTE A PRIMEIRA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima e a confissão do acusado em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso. Importante ressaltar que o acusado confessou a prática do delito, bem como foi reconhecido pela vítima.

2.
No que tange ao pedido subsidiário para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal, em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base do réu ao mínimo legal, no entanto, atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária a reforma da pena do réu nos termos do voto.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início ao oitavo dia e término aos quinze dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desemb
.
VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ISMAEL ROUMIE MENDES BRAGA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única do Termo Judiciário de Magalhães Barata da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime capitulado no art. 157,
caput
,

do Código Penal.

Narra a
denúncia (ID 15883492)
, no dia 10 de setembro de 2016, por volta das 21h, a Sra. Elaina Cristina (vítima) estava na Vila de Herculino Bentes, onde se organizavam para saírem em carreata até o Município de Magalhães Barata/PA, ato alusivo à campanha eleitoral do candidato Gerson Miranda.

A vítima informou que estava no interior do veículo Kombi pertencente a um professor de prenome "Silvio", que era o último na fila de carros que estavam na carreata. A vítima colocou o braço para fora da janela do carro, filmando aquele ato, ocasião em que o denunciado tentou puxar o aparelho celular das mãos dela, porém esta segurou com força o aparelho, mas em seguida o indiciado desferiu um forte soco em seu pulso e conseguiu obter êxito na subtração do referido objeto.

Exsurge dos autos que após subtrair o aparelho celular da vítima o indiciado saiu correndo em rumo incerto. Contudo, na data de 25 de agosto de 2016 a Sra. Elaina foi registrar Boletim de Ocorrência e tomou conhecimento de que o indiciado estava preso, a qual compareceu na Delegacia para reconhecimento pessoal, e informou que tem certeza absoluta de que o indiciado é o autor do roubo do seu celular.

A testemunha Jhan Charrie Vilas Boas, sobrinho de criação do indiciado, informou perante autoridade policial que o indiciado está se envolvendo cada vez mais com roubos pela cidade para sustentar o consumo de entorpecentes.

Além disso, o denunciado informou que confessa ter subtraído o aparelho celular da vítima no momento em que ela estava filmando a carreata da campanha política e após ter praticado o delito permaneceu durante alguns dias na residência de sua irmã, localizada na vila do Arraial. Aliás, declarou que estava confeccionando uma arma caseira e que posteriormente iria comprar munição, pois está sendo ameaçado pelos roubos que anda fazendo e que, inclusive, vende os objetos da sua residência na Vila de Cafezal para sustentar seu vício em drogas.

Em
razões recursais (ID 15883602),
a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas para lastrear a condenação.

Em
contrarrazões (ID 15883608)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece ser conhecida e nem prosperar na sua totalidade.

1. Da Almejada Absolvição:

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição,
alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos em relação à sua participação no crime em tela,
sem para tanto justificar o motivo da sua alegação, pois o acusado confessou a prática delitiva em juízo e a vítima em juízo confirmou o reconhecimento do Apelante na prática delitiva.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade do crime
e a
autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos depoimentos colhidos em Juízo, que descreveram o ocorrido por ocasião do flagrante delito, senão vejamos.

Nas mídias acostadas ID 15883574 a 15883580, verifica-se que houve a confissão do acusado quanto a subtração do aparelho, negando que tenha dado um soco na mão da vítima, mas admitindo que roubou o aparelho e saiu correndo.

Em corroboração do alegado, a vítima Elaine Cristina afirmou que reconhece o réu como o autor do delito e que o celular subtraído não era seu, estava detentor da kombi, que o celular era do Professor Silvio, que pediu para a vítima filmar, quando o acusado puxou o celular e que não largou foi quando o réu deu um soco em sua mão para largar o telefone, que após o réu saiu correndo.

Dessa forma, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, tendo o Magistrado do feito acertado quando prolatou sentença condenatória, daí que não há razão para se falar em absolvição, como bem quer fazer entender a defesa.

2. A defesa pleiteia
a redução da pena-base do réu,
sem para tanto justificar quais argumentos são os cabíveis para a redução da pena.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID 15883593):

”(...) A culpabilidade do agente é grave, pois cometeu o crime quando estava em liberdade provisória e livramento condicional de outros crimes praticados.

Relativamente aos antecedentes, vemos que o acusado já possui condenação anterior.

A conduta social é irregular já que é praticante de crimes, em especial, violentos na comunidade em que reside, trazendo bastante instabilidade.

Quanto a personalidade, vemos que é voltada para o crime, já que fez dele seu meio de vida.

Os motivos do crime são normais, já que buscava apenas o lucro fácil.

As circunstâncias do crime também extrapolam a normalidade, já que foi praticado quando em evento festivo nacional e nos preparativos da vítima para uma carreata eleitoral, demonstrando extrema audácia do acusado.

As consequências foram em grau elevado, já que a vítima não recuperou seu bem.

O comportamento da vítima é neutro.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a confissão para reduzia a pena em 01 (um) ano e, ainda, a situação de possuir menos de 21 anos na data do fato, reduzindo ainda a pena em mais 06 (seis) meses, perfazendo a pena mediana em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico que não existem causas de aumento e de diminuição da pena Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, totalizando 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

Nos termos do art. 77, III do Código Penal, deixo de propor a suspensão da execução da pena ou sua conversão, por impossibilidade legal.

Lance-o no rol dos culpados, após o trânsito em julgado desta sentença, atendendo ao disposto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal (...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou as penas-base dos recorrentes sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi exacerbada à espécie
, além do que preconiza a lei quando prevê a modalidade criminosa, pois cometeu o crime quando estava em liberdade provisória e livramento condicional de outros crimes praticados.

Quanto aos
antecedentes criminais
, são-lhe favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, conforme Certidão de ID 15883572.

Em relação à
conduta social e personalidade,
há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, desfavoráveis ao réu. Há informação por parte da vítima, que o réu é acostumado com a vida desregrada, tendo o mesmo informado em audiência que pretende parar com a vida de crime. Bem ressaltou o magistrado em sentença que o acusado responde por 12 (doze) feitos criminais naquela Comarca. Ressalto ainda, que a vítima tomou conhecimento pelo irmão da vítima, já falecido, que o réu subtraiu todos os bens da própria residência que morava com a família.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime,
tenho-as como desfavoráveis à espécie tendo em vista que cometeu o crime quando em evento festivo nacional e nos preparativos da vítima para uma carreata eleitoral, demonstrando extrema audácia do acusado.

As
consequências do delito
que devem ser naturais à espécie, verifico que o prejuízo suportado pelas vítimas – aparelho de telefonia celular – não se mostra mais expressivo do que aqueles inerentes aos crimes contra o patrimônio tendo em vista que as consequências "
devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
" (HC 497.243/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 08/04/2019).

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Feitas estas considerações têm-se, agora, quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Merece, portanto, que seja fixada a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Relembrando que o mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes, porém presente a atenuante da confissão e da menoridade relativa (art. 65, incisos I e III, alínea '
d
', do CP), atenuo a pena para 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Na
terceira fase da dosimetria
verifico que não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Ficando a pena .

Desta feita, fica estabelecida a pena
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
, para fins de fixação do regime inicial, totalizando
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
REGIME SEMIABERTO
de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “
b
” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

Não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direitos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo de Execução Penal.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/07/2024